Tribunal: STF
Processo: RE 576189
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-20
Data de publicação: 2008-03-20

Ementa:
DA CONSTITUCIONALIDADE DOS ENCARGOS PREVISTOS NA LEI 10.438/2002. NATUREZA JURÍDICA. TARIFA OU TRIBUTO. RELEVÂNCIA ECONÔMICA E JURÍDICA. QUANTIDADE EXTRAORDINÁRIA DE RECURSOS. NÚMERO ELEVADO DE PROCESSOS JUDICIAIS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.